Tribunal: TJPA
Processo: 0804629-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14131 - Dispensa
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804629-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I.
CASO EM EXAME.

1.
O
recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC, fundada nos óbices das Súmulas 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequad
o para impugnação da decisão de inadmissão de recurso excepcional, ancorada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O r
ecurso cabível da decisão que
não admite
o recurso
extraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Precedentes do
STJ
e
do
STF
.

5
.

Na hip
ótese de recurso manifestamente incabível, que não suspende, nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
xtraordinário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
.
Agravo interno não conhecido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento:
“não se conhece do agravo interno em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o ap
rimoramento da prestação jurisdicional
”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC- arts. 1.030, V, §1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; e ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
248; DIVULGADO
em 16-12-2021; PUBLICADO
EM
17-12-2021.

Ementa elaborada de acordo com a Recomendação nº 154/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
29ª
Sessão Ordinária Virtual

do Tribunal Pleno
(de 7 a 14 de agosto de 2024)
,
por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso extraordinário,
com as consequentes certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
xtraordinário
e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator,
Desembargador
Vice-
Presidente
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento
presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia d
os Sa
ntos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso extraordinário
(ID nº
19860896
)
,
interposto pelo
Estado
d
o Pará
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário
(ID nº
18602657
), em razão da incidência das súmulas 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação aos arts.
93, IX e 37, § 6º
, da
Constituição Federal
e aos termos da tese nº 940 do Supremo Tribunal Federal
, porquanto
a Corte não
teria
observ
ado
a “teoria do órgão”,
na qual
os agentes públicos
não podem ser acionados judicialmente para responder
por atos do
Estado
,
razão pela qual
deveria ser
declara
do
o afastamento de quaisquer medidas punitivas, quer de ordem cível ou penal, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo
, ao gestor público envolvido no (des)cumprimento de medida liminar proferida em ação civil pública
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
19955870
)
, em que o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno submetid
o
não atende ao pressuposto do cabimento.
Explico.

Isso porque, conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso
extraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso
extraordinário
.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela
s
Corte
s
Superior
es
, cito
a
s seguintes
ementas
sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

1. Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em processo penal só é cabível o agravo regimental, no prazo de 5 dias corridos.

2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tal caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica.

3. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição.

4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
”

(ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
248 DIVULG
16-12-
2021 PUBLIC
17-12-2021)

Outrossim,
acerca da
alegação de violação à
tese nº 940 do STF, segundo a qual, “a
teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
” (
RE
nº
1
.
027
.
633
), observo que
não é cabível tal discussão, pois ausente o exaurimento da questão, em virtude de a decisão recorrida se tratar de decisão precária, em que não foi decidido definitivamente
sobre quem deve ser parte no polo passivo de ação por danos, mas sobre a imposição de multa contra o Auditor Geral do Estado, questionada em agravo de instrumento interposto em sede de ação civil pública, na qual o Auditor Geral do Estado integra a lide originária.

Por isso, tecer maiores considerações a respeito da legitimidade da parte do Auditor Geral do Estado, levantada pelo Estado do Pará nesse momento recursal, sem que tenha sido especificamente decidida pelo juízo
a quo
, seria supressão de instância
e o próprio Supremo Tribunal Federal, quando instado a defender seus próprios precedentes vinculantes, quando se
depara com recurso extraordinário em agravo de instrumento, opta por aplicar o entendimento da súmula 735 (
ex vi
,
RE 1
.
420
.
588
,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
,
Publicação: 02/03/2023
;

RE 1
.
473
.
028
,
Relator(a): Min. NUNES MARQUES
,
Publicação:

12/04/2024
)
, o que deve ser mantido também nessa ocasião, afastando o conhecimento da questão e, por conseguinte, do agravo interno.

Por outro lado, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
.

Voto também por advertir às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 27/08/2024